Tribunal: TJDFT
Processo: 0000477-83.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000477-83.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ON TIME JOALHERIA E OTICA LTDA, SERGIO LUIZ MACHADO FERNANDES, WALQUIRIA CANEDO FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35826354). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022 15:51:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador